Tribunal: STF
Processo: ARE 1387377
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. União interpôs agravo contra decisão de inadmissão de seu recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia.



    Em suas razões recursais, sustentou a índole constitucional da demanda e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    A Presidência do Supremo determinou a devolução destes autos à origem, para aplicação do Tema n. 831/RG, RE 889.173/MS (eDoc. 431).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a aplicação do paradigma e remeteu os autos, novamente, a esta Suprema Corte, sendo distribuídos à minha relatoria (eDoc. 436).



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado, no ponto de objeção excepcional:



    TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RFB Nº 1.717/2017. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. REAJUSTE DE VALORES. EXCESSO. PARCIAL PROVIMENTO. 



    1. A ação mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, razão pela qual a decisão proferida no writ não se sujeita a procedimento de execução para fins de pagamento direto (Súmula 269 do STF), não sendo possível, por Mandado de Segurança, compelir a autoridade impetrada à restituição do indébito.



    2. É possível, contudo, que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal.



    (...)



    4. A Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comercio Exterior - SISCOMEX foi criada pela Lei nº 9.716/98 e tem como fato gerador a utilização deste sistema.



    5. É excessivo o reajuste aplicado aos valores da Taxa de Utilização do SISCOMEX pela Portaria MF nº 257, de 2011, cabendo a glosa de tal excesso. Entendimento expressamente chancelado pelo STF no julgamento do RE 1.258.934/SC (Tema 1.085 da Repercussão Geral).



    6. Recurso de apelação e remessa necessária parcialmente providos. 



    A recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão, ao possibilitar a restituição do indébito na esfera administrativa, subverteu o sistema de precatório e a ordem de preferência nos pagamentos de créditos decorrentes de ação judicial contra a Fazenda Pública constitucionalmente estabelecidos. 



    Sustenta que o pagamento administrativo do indébito tributário reconhecido judicialmente desrespeita o regime dos precatórios, e acarreta dificuldades para as administrações tributárias e orçamentárias da União, pois implica em disponibilidade financeira não prevista em orçamento.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem concluiu que a recorrida fazia jus à compensação ou restituição administrativa do indébito tributário, em relação ao crédito oriundo da decisão judicial (no âmbito do mandado de segurança). Colho do acórdão recorrido, o seguinte trecho elucidativo:



    A Taxa de Utilização do SISCOMEX foi criada pela Lei nº 9.716/98, tendo como fato gerador a utilização deste sistema e como sujeitos passivos os importadores, sendo devida quando do registro da declaração de importação (DI). Está prevista especificamente no art. 3º da Lei 9.716/98 e aplica-se às importações realizadas a partir de 1º de janeiro de 1999: 



    .......................................................................................................



    O reajuste previsto no § 2º do art. 3º da Lei 9.716/98 foi determinado pela Portaria MF nº 257/2011: 



    .......................................................................................................



    Não há falar em ilegitimidade do reajuste da taxa por portaria, considerando que, in casu, o critério de reajuste foi fixado pela lei formal ("variação dos custos de operação e dos investimentos no SISCOMEX"). Atualmente, o princípio da legalidade tributária, especialmente em se tratando de taxas, já não tem o antigo significado de legalidade cerrada, visto que é lícita a complementação da lei por normas administrativas. Quanto ao tópico, afirma Ricardo Lobo Torres: 



    .......................................................................................................



    Todavia, entendo por excessivo o aumento do valor da taxa pela utilização do SISCOMEX determinado pela Portaria nº 257/2011, pela inobservância dos critérios objetivamente estabelecidos pelo § 2º do art. 3º da Lei 9.716/98. 



    .......................................................................................................



    Cumpre salientar que utiliza-se o INPC como índice de atualização porque, de acordo com o disposto no art. 97, § 2º do CTN, até o limite da inflação apurada no período o aumento do valor da Taxa Siscomex não constitui propriamente majoração de tributo e, portanto, não estaria eivado de ilegalidade. 



    .......................................................................................................



    Esse entendimento foi, recentemente, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 1.258.934 (Tema 1085 da Repercussão Geral), em que se firmou a tese de que "A inconstitucionalidade de majoração excessiva de taxa tributária fixada em ato infralegal a partir de delegação legislativa defeituosa não conduz à invalidade do tributo nem impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei de acordo com percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária". 



    .......................................................................................................



    Reconhecida a ocorrência de indébito tributário, faz jus a parte autora à compensação dos tributos recolhidos a maior, condicionada ao trânsito em julgado da presente decisão judicial (art. 170-A do CTN), nos termos do art. 7º da Lei n.º 9.430/1996. A compensação de indébitos tributários em geral deverá ocorrer(a) por iniciativa do contribuinte, (b) entre quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, (c) mediante entrega de declaração contendo as informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. 



    No que toca à compensação das contribuições previdenciárias, contribuições instituídas a título de substituição de contribuição previdenciária e contribuições sociais devidas a terceiros, devem ser observadas as restrições do art. 26-A da Lei n.º 11.457/2007, incluído pela Lei n.º 13.670/2018, conforme regulamentação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (§ 2º). 



    .......................................................................................................



    Como já destacado, embora a ação mandamental não seja substitutiva da ação de cobrança, razão pela qual a decisão proferida no writ não se sujeita a procedimento de execução para fins de pagamento direto; é possível que a impetrante opte pela restituição dos valores com base na decisão proferida na ação mandamental, bastando, para tanto, que busque a restituição do indébito através dos procedimentos administrativos próprios exigidos pela Secretaria da Receita Federal.(grifei)



    Esse entendimento se afasta da compreensão do Supremo quanto ao tema, visto que a jurisprudência do STF é assente no sentido de que os valores devidos pela Fazenda Pública (oriundos de condenação judicial), devem ser quitados obedecendo à ordem de expedição dos precatórios (ou pela expedição de requisição de pequeno valor), mesmo tratando-se de quantia decorrente de decisão concessiva de mandado de segurança.



    Ressalto, no ponto, que o Plenário da Suprema Corte, ao apreciar o RE 889.173/MS, ministro Luiz Fux, Tema n. 831, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública por condenação judicial devem obedecer à ordem de expedição dos precatórios, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    (RE 889.173-ED/MS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 831, DJe de 24/10/2018, grifei)



    Na oportunidade, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    O pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do mandado de segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal.



    Posteriormente, esse entendimento foi ratificado na análise da ADPF 250/DF, ministra Cármen Lúcia: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS. EXCLUSÃO DO REGIME DE PRECATÓRIO. LESÃO AOS PRECEITOS FUNDAMENTAIS DA ISONOMIA, DA IMPESSOALIDADE E OFENSA AO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO VINCULANTE À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE A MATÉRIA. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Apesar de ter sido dirimida a controvérsia judicial no julgamento do Recurso Extraordinário n. 889.173 (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário virtual, DJe 14.8.2015), a decisão proferida em recurso extraordinário com repercussão geral não estanca, de forma ampla e imediata, situação de lesividade a preceito fundamental resultante de decisões judiciais: utilidade da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. Necessidade de uso de precatórios no pagamento de dívidas da Fazenda Pública, independente de o débito ser proveniente de decisão concessiva de mandado de segurança, ressalvada a exceção prevista no § 3º do art. 100 da Constituição da República (obrigações definidas em leis como de pequeno valor). Precedentes. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.



    (ADPF 250/DF, Tribunal Pleno, ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/9/2019, grifei)



    O acórdão recorrido, portanto, diverge da ótica firmada pelo Supremo nesses precedentes. 



    No mesmo sentido:



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Débitos da Fazenda Pública oriundos de decisão concessiva de mandado de segurança devem ser pagos pelo regime de precatório. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.



    (ARE 1.350.473-ED-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe 20/5/2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. CONCESSÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.388.631-AgR/SP, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe 23/8/2022, grifei) 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional e tributário. Reconhecimento de indébito tributário em sede de mandado de segurança. Restituição. Necessidade de expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor.



    1. O Tribunal de Origem, em sede de mandado de segurança, assentou ter a impetrante direito à restituição administrativa do indébito tributário reconhecido judicialmente na demanda, sem a observância do regime de precatórios.



    2. Ao assim decidir, a Corte a Quo divergiu da orientação da Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    3. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, assentando-se que a restituição do pagamento indevido, decorrente de decisão em sede de mandado de segurança, se dê mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso.



    (ARE 1.387.512-AgR/RS, Primeira Turma, Redator para o acórdão ministro Dias Toffoli, DJe de 8/11/2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL. PAGAMENTO DEVIDO PELA FAZENDA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIO OU DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I Todo pagamento devido pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Precedentes.



    II Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    (RE 1.405.737-AgR/SC, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/12/2022, grifei)



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo para, desde logo, prover o recurso extraordinário e reformar, parcialmente, o acórdão recorrido, a fim de que, na esteira do art. 100 da Constituição Federal, seja observado o regime especial de pagamento de precatórios na compensação e/ou restituição do indébito tributário.



    4. A recurso interposto nos autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Publique-se.



Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator